Tribunal: TJMT
Processo: 0001575-29.2017.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001575-29.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA PIOVEZAM GONCALVES - CPF: 327.863.871-91 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), DENILSON MARCOS BARBIERO - CPF: 703.231.609-30 (APELANTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BARBIERO - CPF: 718.007.519-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Rescisão Contratual, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento do saldo de inadimplemento no valor de R$3.500,00 e multa de R$350,00, acrescidos de juros e correção monetária, além da sucumbência recíproca. Os apelantes alegam prescrição da pretensão autoral, nulidade da citação por WhatsApp, inexistência de presunção absoluta de veracidade pela revelia e adimplemento substancial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos está prescrita; e (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial impede a rescisão do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à rescisão contratual com perdas e danos é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

4.

O termo inicial da contagem do prazo é o vencimento da última parcela do contrato, ocorrido em 30-06-2005, o que resulta na prescrição da pretensão em 2015.

5.

A notificação extrajudicial expedida em 22-06-2016 não tem o condão de interromper a prescrição, pois já havia decorrido integralmente o prazo prescricional.

6.

O reconhecimento da prescrição inviabiliza a análise das demais alegações dos apelantes, incluindo a nulidade da citação e os efeitos da revelia.

7.

Ainda que não houvesse prescrição, a rescisão contratual seria obstada pelo adimplemento substancial, pois restava pendente apenas R$3.500,00 de um contrato de R$163.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de rescisão contratual e indenização por perdas e danos decorrente de contrato de compra e venda de imóvel prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

2.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela do contrato.

3.

A teoria do adimplemento substancial impede a rescisão contratual quando o montante inadimplido for ínfimo em relação ao valor total do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 86, 85, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.537.272/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20-05-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual parcialmente procedente para:

CONDENAR solidariamente os requeridos DENILSON MARCOS BARBIERO e PAULO SERGIO BARBIERO ao pagamento do saldo do inadimplemento correspondente a R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), assim como no valor da multa de R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais, ambos com juros de 1% ao mês e correção monetária pelos indicies do INPC, ambos desde a data do inadimplemento até o seu efetivo pagamento.

Diante da sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do CPC, CONDENO as partes igualmente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico de cada uma das partes (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Preliminarmente, os apelantes arguem que a pretensão da autora/apelada está prescrita e que a citação por WhatsApp é nula.

No mérito, alegam que, ainda que se reconhecida a revelia, não acarreta presunção absoluta da verdade.

Sustenta que pagou a maior parte do ajustado no contrato e portanto pede pela aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial.

Defende que os débitos de IPTU estão prescritos desde antes do ajuizamento desta Ação.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões no ID n. 35242586 (dos autos na origem).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual parcialmente procedente.

As partes firmaram Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis, Permuta e Outras Avenças (ID 259494665 - Pág. 21/25), em que a autora/apelada vendeu aos réus/apelantes o lote urbano nº 21, quadra 22, loteamento Comodoro, situado na Rua dos Ipês, por R$163.500,00, a serem pagos da seguinte forma:

- R$40.000,00 no ato da assinatura do contrato;

- R$20.000,00 entrega de um automóvel Gol 1000, 2001/2001;

- R$105.000,00 divididos em 7 parcelas mensais e sucessivas de R$ 15.000,00 cada, a vencer sempre no dia 30 de cada mês, iniciando em 30-11-2004;

- R$18.500,00 no dia 30-06-2005.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Os apelantes alegam que a pretensão, rescisão contratual e indenização por perdas e danos, está prescrita, uma vez que o prazo prescricional aplicável é 10 anos (art. 205 do Código Civil).

Conforme descrito acima, a última parcela, que venceu em 30-06-2005 é termo inicial do prazo prescricional.

Neste caso, como a pretensão é de rescisão contratual com perdas e danos, mas o pedido principal é o primeiro e o segundo dele decorre, o prazo prescricional é o estabelecido no art. 205 do CPC de 10 anos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. "CONTRATO DE GAVETA". FINANCIAMENTO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. INADIMPLÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO OU OBJETO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, não há prazo decadencial.
A pretensão é de natureza condenatória e submete-se ao prazo de prescrição decenal do art. 205 do CC/2002
" (AgInt no AgInt no REsp n. 2.013.284/SP, relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 13/3/2024).

(...)

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.537.272/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Assim, como não há demonstração de nenhum ato que pudesse ter interrompido o curso do referido prazo, ele terminou em 2015.

Desse modo, a Notificação Extrajudicial de cobrança de saldo remanescente, expedida em 22-6-2016 (ID n. 259494665 - Pág. 61) não é válida para interromper o prazo, já que ele já havia terminado.

Portanto, como esta Ação foi proposta só em 24-02-2017 (ID n. 259494665), já havia operado a prescrição tanto para a rescisão de contrato com para a reparação dos danos materiais e morais.

Reconhecida a prescrição, registra-se que, de qualquer forma, houve o adimplemento substancial do contrato, restando a pagar apenas R$3.500,00 dos R$163.500,00, o que inviabilizaria a rescisão contratual, caso a prescrição não tivesse se operado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o feito com julgamento de mérito (art. 487, II, do CPC), restando prejudicados as demais questões suscitadas na apelação.

Condeno a autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), que fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita (ID n. 259494665 - Pág. 115).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025